Tribunal: TJES
Processo: 5015439-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015439-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAYONARA DRAGO LYRIO BATISTA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015439-22.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SAYONARA DRAGO LYRIO BATISTA

RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO EM CARTÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ordinária proposta por SAYONARA DRAGO LYRIO BATISTA em face de NU PAGAMENTOS S.A. (1ª requerida) e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (2ª requerida), na qual alega que, em 27.11.2023, foi realizado o débito nos valores de R$ 54,67 e R$ 54,92 no cartão que possui perante a 1ª requerida cuja beneficiária seria a 2ª requerida. Posteriormente, após informar desconhecer a transação, a 1ª requerida efetuou a abertura de disputa. Assim, requer, a condenação das rés a restituírem o valor de R$ 109,59 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 109,59 (cento e nove reais e cinquenta e nove centavos) pelos danos materiais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais que alega ter sofrido, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal busca aferir a ocorrência de danos extrapatrimoniais no caso fático narrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A despeito dos esforços argumentativos, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais, porquanto o mero pagamento de valores decorrentes de cobrança indevida não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, consoante entendimento pacífico do c. STJ. Ademais, não restou comprovado qualquer outra conduta específica da ré apta a causar efetivo abalo de ordem moral à autora, a justificar a indenização buscada. A propósito, colhe-se do aresto: “
[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)